Tribunal: TJSP
Processo: 1006336-39.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade na taxa de juros cobrada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato celebrado após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros, evidenciada também pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Capitalização autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006336-39.2016.8.26.0229; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – "CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX".
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Afirmação dos embargantes de que não estão em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ – Existência, nos

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – "CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX".
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Afirmação dos embargantes de que não estão em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ – Existência, nos autos, de documento comprobatório de que a empresa recorrente está desativada, de modo a evidenciar a sua impossibilidade financeira – Gratuidade concedida à empresa apelante – Documentos apresentados pelo recorrente pessoa física demonstrando que a renda mensal auferida por ele era inferior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Gratuidade concedida – Recurso provido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato demonstrada por meio da prova documental constante dos autos – Apresentação de contrato de abertura de crédito em conta corrente e de demonstrativo de débito, contendo a evolução da dívida e os respectivos encargos – Inteligência da Súmula 247, do STJ – Documentação apresentada suficiente para instrução da presente ação monitória, bem como para demonstração dos encargos praticados – Desnecessidade de documentos adicionais – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MICROEMPRESA – Relação de consumo – Caracterização – Pessoa jurídica de pequeno porte (microempresa individual) – Situação de evidente vulnerabilidade frente à instituição financeira que concedeu o mútuo – Aplicação, excepcionalmente, do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, a fim de restabelecer o equilíbrio e a igualdade entre as partes – Precedentes do STJ – Todavia, a incidência da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelos apelantes.
CONTRATO DE ADESÃO – Alegação de abusividade – Descabimento – Embargantes que aderiram livremente ao contrato discutido nestes autos, cujas disposições foram claramente redigidas pelo banco autor, o qual cumpriu satisfatoriamente o seu dever de informação – Ciência inequívoca das cláusulas contratuais – Ausência de vício de consentimento – O fato de o contrato ser de adesão não implica, por si só, em abusividade – Existência de manifestação de vontade do aderente ao celebrar a avença – Recurso improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade na taxa de juros cobrada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato celebrado após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização mensal de juros, evidenciada também pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Capitalização autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.